Tribunal: TJDFT
Processo: 0740587-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740587-22.2021.8.07.0000 RECORRENTES: ROSSI RESIDENCIAL SA, APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, AMERICA PROPERTIES LTDA, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: HELENA TEPEDINO MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADAS. CONSTRUTORAS E INCORPORADORAS IMOBILIÁRIAS. PESSOAS JURÍDICAS VOLVIDAS AO LUCRO. EMPRESAS. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. PENHORA. PARTE DO FATURAMENTO DAS PESSOAS JURÍDICAS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. AFERIÇÃO DA SUBTRAÇÃO SUPORTÁVEL. PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. DEFERIMENTO DA MEDIDA. IMPERIOSIDADE. PRETENSÃO. DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. INDICAÇÃO DE IMÓVEL. QUESTÃO AINDA NÃO FORMULADA E ANALISADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após o órgão jurisdicional a quo ter se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, derivando dessa regulação que, não analisado o formulado pelo juiz da causa, não pode a questão ser examinada diretamente no Juízo ad quem nem formulada em sede recursal como forma de ser prevenida a supressão de grau jurisdicional e observado o alcance do recurso. 2. A despeito de se reconhecer possível a penhora de parte do faturamento de sociedade empresária, a constrição deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a constrição à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota, e o faturamento da empresa, ademais, não traduz o retorno lucrativo com o empreendimento que desenvolve como atividade fim do seu objeto social, mas a movimentação bruta decorrente das atividades desenvolvidas. 3. Consideradas as cautelas necessárias à efetivação da penhora de parcela do faturamento traduzido no que é auferido pela empresa, a medida, ausente prova de que o percentual fixado compromete a continuidade do empreendimento e a satisfação das obrigações que a afetam, e não havendo outros bens de sua titularidade conhecidos e passíveis de expropriação, deve ser deferida como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que a afeta e está estampada em título executivo judicial, sem que a medida possa ser qualificada como ofensa ao princípio da menor onerosidade ante sua resistência em solver espontaneamente o débito que a alcançara, conquanto ostente condições para esse desiderato. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 805, 835 e 866, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que a execução deve ser conduzida do modo menos gravoso ao executado. Afirmam que há excesso na penhora, além de ferir a ordem legal dos bens a satisfazerem a execução, haja vista que a penhora sobre o faturamento deve ser realizada após outras tentativas de satisfação do crédito. Acrescentam que sequer houve tentativa de localização de outros bens preferenciais. Pleiteiam a suspensão do presente feito porquanto a presente matéria foi afetada no Tema 769 do STJ. Requerem que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Quanto ao pedido de suspensão dos autos, verifico que o caso concreto guarda particularidades que o afasta do Tema 769 do STJ. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 805, 835 e 866, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Deve ser anotado que, conquanto se reconheça que a penhora sobre faturamento da empresa não deve ser compreendida como qualquer outro ato de expropriação patrimonial, exige maiores cautelas para ser efetivada. Essas cautelas necessárias se encontram devidamente presentes na decisão arrostada, que não vislumbrara nenhum prejuízo às atividades empresariais das agravantes em razão da efetivação da medida constritiva, já que sequer aclararam seu efetivo faturamento, de molde que não restara evidenciado o impacto do percentual fixado sobre a totalidade do que percebem diariamente. Ademais, não subsistindo outro meio de realização do crédito exequendo, a penhora determinada não encerra violação ao princípio da menor onerosidade, que, conquanto resguardando a executada, não pode servir de escudo e ser transmudado em óbice para a realização do direito material, finalidade derradeira da execução. Ora, a execução transita há muito e as agravantes, conquanto obrigadas, não acenam nenhuma disposição em realizar a obrigação, cingindo-se a indicar à penhora bem gravado com constrição diversa. Outrossim, a agravada não pode ficar à mercê da disposição das agravantes de não viabilizarem a satisfação do crédito que lhe fora reconhecido. Afigurando-se a penhora determinada a única forma, no momento, de viabilizar a expropriação e liquidação da obrigação exequenda, deve ser assegurada sua consumação. Corrobora, nesse sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, ao afirmar a possibilidade de penhora dos alugueres que se qualificam como faturamento da empresa, conforme demonstram os seguintes arestos: ..... Deve ser salientado, outrossim, que a penhora de faturamento das agravantes, determinada pela decisão guerreada, não desconsiderara a gradação legal prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil. Ora, o escalonamento pontuado deve ser observado se dispõe a executada de bens ou direitos de classes diversas aptos a legitimarem sua observância, situação em que a prioridade estabelecida deve ser seguida. Ou seja, frustradas as diligências empreendidas com o objetivo de ser consumada a constrição, a ordenação sinaliza o alcance dos bens ou direitos detidos pela obrigada na sequência da ordem estabelecida. Na espécie, diversamente do agitado pelas agravantes, houvera o empreendimento de diligências, por parte da agravada e, inclusive, mediante interseção judicial, com o escopo de localização de outros bens de propriedade das devedoras passíveis de constrição, restando todas infrutíferas. Ademais, o imóvel indicado pela agravada à penhora no curso do executivo tivera sua constrição desconstituída pelo Juízo a quo[2], de molde que, no momento, não subsiste qualquer garantia à satisfação do crédito detido pela exequente. Assim é que, não localizados outros bens expropriáveis, devem ser penhorados os localizados justamente como forma de realização da execução na conformidade do encadeamento estabelecido, seguindo a priorização pontuado. Destarte, no caso, a par de o executivo transitar há tempos, não se divisara outros bens livres e desembaraçados pertencentes às agravantes, legitimando que seja penhorada parte do faturamento que auferem com o desenvolvimento de suas atividades empresariais, pois, à míngua de efetiva demonstração em sentido diverso, o que sobeja é que não impactam sua sobrevivência e se descortinam como única forma de realização da obrigação exequenda. A gradação estabelecida, assim, não fora ignorada nem vulnerado o princípio da menor onerosidade, pois não divisada outra forma de realização do débito em execução. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara as agravantes (id 34004826). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações sejam publicadas em nome dos advogados CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA, OAB/SP 161.995 e SAULO VINÍCIUS DE ALCÂNTARA, OAB/SP 215.228. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023